Tribunal: TJPA
Processo: 0125101-42.2007.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0125101-42.2007.8.14.0097

RECORRENTE: CELIO LUIS ROSARIO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0125101-42.2007.8.14.0097

Tipo de Recurso: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Recorrente: CÉLIO LUIS ROSÁRIO DE SOUSA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Capitulação: 121, §2º, INCISO II E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP/40

Ação: Ação Penal

Vara de Origem: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, o juízo de origem fundamentou a pronúncia de modo idôneo, com base em elementos concretos dos autos, dentro do que o juízo de prelibação da acusação lhe permite, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato, por meio do laudo necroscópico, e ainda indícios suficientes de sua autoria, por meio da prova testemunhal, nos termos do art. 413 do CPP, o acusado há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, juiz natural da causa, único legitimado a decidir definitivamente sobre o mérito da ação penal, cabendo a este, também, a análise quanto à configuração ou não das qualificadoras do art. 121, §2º, inciso II e IV do CP/40, uma vez que há indícios de sua ocorrência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, na

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Belém/PA, 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CÉLIO LUIS ROSÁRIO DE SOUSA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, em 04.09.2019 (Num. 11822040 - Pág. 1/6), nos autos da Ação Penal nº 0125101-42.2007.8.14.0097 (migrado ao sistema PJE), na qual é acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40, contra a vítima Elias do Nascimento Rodrigues.

Em sentença de 22.09.2014 (Num. 11822059 - Pág. 1/2), o juízo
a quo
extinguiu a punibilidade do acusado Márcio dos Santos Sousa, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, eis que era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, aplicando-lhe a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP.

O feito segue, portanto, somente quanto ao recorrente.

Em suas razões recursais (Num. 11822041 - Pág. 1/Num. 11822042 - Pág. 10), a defesa impugna, preliminarmente, a validade da decisão de pronúncia, pois defende a ausência de fundamentação do juízo para pronunciar o acusado. No mérito, requer a reforma da decisão, com sua impronúncia, pois não haveria justa causa a submetê-lo ao Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11822047 - Pág. 1/10, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em todos seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, consoante parecer de Num. 15298031.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do Mérito Recursal

II.1 – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

A defesa, preliminarmente, requereu a nulidade da decisão de pronúncia, pois teria se baseado em fundamentação genérica, desprovida de amparo em fatos concretos dos autos, logo inválida.

Pois bem. Em decisão de pronúncia de Num. 11822040 - Pág. 1/6, o juízo assim consignou:

[...]

No presente caso, a
materialidade delitiva
está demonstrada através da declaraço de óbito de fl. 17 e Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal de fls. 141/142, bem como pelos depoimentos das testemunhas, os quais demonstram o crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO.

Com relaço à Autoria
, necessário apresentar os relatos apresentados pelas testemunhas em Juízo:

[...]

A deciso de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusaço, no competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios.

Dessa forma, no cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para, pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusaço.

No presente caso, os depoimentos prestados pelas testemunhas demonstram que há
indícios de autoria
da prática do delito pelo acusado
CELIO LUIS ROSÁRIO DE SOUSA
.

[...]

Outrossim, enfatize-se que nesta fase é invertida a regra
in dubio pro reo
para
in dubio pro societate.

Em razo disso, no há a necessidade do convencimento exigido à condenaço. Nesse sentido:

[...]

DAS QUALIFICADORAS
:

O inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 121, do CPB determina como qualificadora o crime praticado por motivo fútil. Segundo informaçes dos autos, o acusado
CELIO LUIS ROSÁRIO DE SOUSA
teria desferido golpes de faca na vítima ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO, pelo simples fato de se aproximar desta e se sentir ameaçado, em razo de discurso anterior.

O inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal estabelece como qualificadora o fato do crime ter sido cometido mediante dissimulaço ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

No caso em análise, conforme relatos das testemunhas, o Réu teria atacado a vítima pelo elemento surpresa, quando esta estava distraída com amigos.

Dessa forma, a qualificadora deve ser mantida, ressaltando que inexistem elementos a possibilitar, desde logo, a absolviço sumária, ao contrário, há
prova da materialidade
(Laudo de Necropsia Médico-Legal) e
indícios de autoria
, sendo cabível o encaminhamento do denunciado
CELIO LUIS ROSÁRIO DE SOUSA

ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como se vê, o juízo justificou sim, à luz de fatos concretos nos autos, a pronúncia do acusado e ainda a indicação de qualificadoras no dispositivo da pronúncia, eis que existentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais, segundo o magistrado, foram fornecidos pela prova testemunhal, por ele transcrita na decisão.

É imperioso que se compreenda que a decisão de pronúncia não pode, nem deve, fornecer um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, eis que configuraria usurpação de competência do juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, a decisão somente deve referir a um juízo de probabilidade quanto à responsabilidade criminal do pronunciado, fazendo referência a fatos concretos, mas não de modo peremptório. Nesse sentido, já disse o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Portanto, não assistindo razão à defesa, pois devidamente fundamentada a decisão de pronúncia, devendo, portanto, ser declarada válida.

II.2 – Do pedido de impronúncia e de decote das qualificadoras

A defesa do acusado alega a insuficiência probatória para pronúncia, requerendo, portanto, a reforma da decisão, com consequente impronúncia dele, com base no art. 414 do CPP, que dispõe: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória, no dia 13.06.1998, às 23:00 horas, os dois acusados ceifaram a vida da vítima Elias do Nascimento Rodrigues, às proximidades do terreno chamado Bragantino, em Benevides/PA. O acusado Célio amarrou as mãos da vítima, enquanto o acusado Márcio disferiu golpes de faca na vítima, sendo que o golpe fatal foi desferido pelo acusado Célio. O nacional Elvis Santos ainda tentou socorrer a vítima, mas foi também ferido a golpes de faca, sendo socorrido por populares, sobrevivendo ao ataque.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, incisos II e VI do CP/40, considerando que o crime supostamente foi cometido por motivo fútil e ainda sem chances de defesa pela vítima.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se a materialidade delitiva comprovada por meio do laudo necroscópico da vítima, realizado em 14.06.1998, concluindo como causa mortis “choque hipovolêmico devido a hemorragia interna e externa, devido a ferida pérfuro-incisa em hipocôndrio direito por arma branca” - Num. 11822039 - Pág. 2/3 e

laudo de lesões corporais na vítima Elvis Santos do Nascimento, atestando a ocorrência de lesões causadas por ação cortante, consistentes em ferida incisas em forma de “v” de 2 e 3 cm de extensão na região lombar esquerda - Num. 11822053 - Pág. 1.

No que diz respeito à autoria delitiva, tem-se indícios que apontam o acusado por meio dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Elvis dos Santos Nascimento (Num. 11822022 a Num. 11822025), Michel Santos de Souza (Num. 11822027 a Num. 11822028) e Marcilene Rosário de Sousa (Num. 11822029 a), além do interrogatório do acusado (Num. 11822030 a Num. 11822032).

Sendo assim, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, tem-se fortes indícios acerca da motivação fútil do delito, assim como as circunstâncias em que teria sido cometido, eis que não teria sido dada chance de defesa à vítima, que fora pega de surpresa pela conduta que lhe ceifou a vida. Sobre a incidência ou não das qualificadoras, o STJ assim se pronuncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Na hipótese dos autos, havendo ainda que se apurar a configuração ou não das circunstâncias do art. 121, §2º, inciso II e IV do CP/40, tenho que a matéria deve ser submetida à valoração probatória do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, único apto a julgar o mérito penal de modo válido, haja vista que não se tem certeza quanto à inocorrência daquelas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023